Tribunal: TJES
Processo: 5040084-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040084-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELVIN FERNANDES DUARTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5040084-14.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KELVIN FERNANDES DUARTE

Advogados do(a) RECORRENTE: HELAINE LANA RIBEIRO DE SOUZA CUNHA SILVA - ES31603-A, PAMELLA SUELLEN MILAGRE DE ASSIS - ES35456-A

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA PÚBLICA DE SANEAMENTO. DANOS AO PATRIMÔNIO PARTICULAR (MURO E FOSSA). INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CINCO DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VALOR ESTIMADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO ESSENCIAL PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5040084-14.2024.8.08.0035

Recorrente: KELVIN FERNANDES DUARTE

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELH
A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito a fim de ensejar a responsabilidade civil objetiva do ente municipal requerido na situação em apreço.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, entendo, com a devida vênia, que a sentença merece parcial reforma. Explico.

Tratando-se de obra pública, a responsabilidade do ente requerido é objetiva (art. 37, §6º, da CF/88), sendo que o autor comprovou, via protocolos (id’s 18702906 e 18702907), que a obra destruiu seu muro e expôs sua fossa, além de ter ficado cinco dias sem o fornecimento de água.

O Município, em defesa, admite a obra, tentando apenas transferir a culpa à empreiteira, o que não afasta sua responsabilidade solidária perante o cidadão.

Todavia, em relação aos alegados prejuízos materiais, acompanho o entendimento do juízo de origem, pois o autor não logrou êxito na quantificação e comprovação de seu prejuízo, não existindo nos autos um único orçamento de pedreiro ou loja de materiais de construção.
Assim, mantenho a improcedência quanto aos danos materiais.

De outro lado, no que tange ao dano moral, ficar sem água por cinco dias (serviço essencial) e ter de conviver com uma fossa aberta na porta de casa (risco biológico e sanitário) ultrapassa qualquer limite de tolerância.
O "desvio produtivo" também é evidente, dado que o autor tentou resolver administrativamente e foi ignorado pelo Poder Público.

A
demais, a interrupção do acesso à água potável afeta diretamente a dignidade humana e a saúde das pessoas, sendo elemento essencial para a vida. A privação de um serviço dessa natureza ultrapassa o mero aborrecimento, gerando sentimentos de angústia e impotência, sendo, portanto, indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL IN RE IPSA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 .
A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial, como água e energia elétrica em residências, gera dano moral
in re ipsa
. Precedentes da Turma Recursal. 2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253 .665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). No caso, a indenização no valor de R$6.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10082403820248110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
KELVIN FERNANDES DUARTE
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada tão somente para
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizado monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)